Tribunal: TCU
Processo: 005.717/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Análise dos lotes 3 e 6 da Concessão das Rodovias Integradas do Paraná (Concessão PR Vias), apartado do TC-042.775/2021-3.

Inteiro teor:
Acórdão 47/2026-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento das decisões proferidas no âmbito do processo de desestatização dos Lotes 3 e 6 das Rodovias do Estado do Paraná (Concessão PR Vias), veiculadas com a prolação do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU e considerando os pareceres uniformes, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 9.1.7. e 9.2. do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário ; b) dispensar o monitoramento dos subitens 9.1.8. e 9.1.9. do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário ; c) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.2., 9.3.3., 9.3.4., 9.3.5., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.9., 9.3.10., 9.3.11., 9.3.12. e 9.3.14. do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento; d) considerar não implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.3.1. e 9.3.15. do Acórdão 1592/2024-TCU-Plenário ; e) comunicar à ANTT e ao Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CPPI) a decisão proferida pelo Tribunal; e f) arquivar os autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.717/2024-8 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 026.291/2024-0 (DENÚNCIA) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.